Tribunal: TJSP
Processo: 3004495-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso nos cálculos apresentados pela agravada. A isenção do Estado no que se refere à taxa judiciária (artigo 6o da Lei Estadual no 11.608, de 2003) não o exime da obrigação de – quando vencido – reembolsar a parte vencedora das custas e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso nos cálculos apresentados pela agravada. A isenção do Estado no que se refere à taxa judiciária (artigo 6o da Lei Estadual no 11.608, de 2003) não o exime da obrigação de – quando vencido – reembolsar a parte vencedora das custas e despesas que adiantou. Precedentes. Recurso improvido.